Tribunal: TJDFT
Processo: 0714961-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714961-73.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARILENE SEABRA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL OU DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU DE RECIDIVA DA DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO FISCAL. HIPÓTESE DE DIAGNÓSTICO MÉDICO DA DOENÇA PREEXISTENTE À APOSENTADORIA. DATA DA APOSENTAÇÃO. DESCONTOS DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE MONTANTES RESTITUÍDOS NAS DECLARAÇÕES ANUAIS DE IMPOSTO DE RENDA PARA COMPENSAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, I, do CPC. Nesse sentido, o juiz, enquanto destinatário da prova, indica as razões da formação de seu convencimento acerca do acervo fático-probatório constante dos autos pelo sistema da persuasão racional (art. 371 do CPC). Para o caso em comento, em que se busca o reconhecimento do direito de isenção ao recolhimento de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, a produção de prova pericial judicial não é indispensável à resolução do litígio quando o acervo documental coligida ao feito traz os elementos suficientes para seu deslinde, até mesmo levando-se em consideração que “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula no 598/STJ). 2. A Lei no 7.713/1988 (art. 6o, inciso XIV) institui a isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria em relação aos portadores de neoplasia maligna. 3. Reverberando do acervo documental dos autos que a apelada obteve diagnóstico de neoplasia maligna de mama e, segundo avaliação médica feita pelo médico que a assiste, ainda está sintomática para a doença, não há que se falar em necessidade de laudo médico oficial para o reconhecimento do direito à isenção vindicada. 4. Ainda que ausente a contemporaneidade dos sintomas de neoplasia maligna ou a demonstração de recidiva da doença (Súmula no 627/STJ), tendo a Junta Médica do órgão de origem da policial militar aposentada aventado a inexistência de sintomas atuais do câncer como provável cura, a contribuinte que foi diagnosticada com a aludida enfermidade tem direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988), cuidando-se de interpretação literal da benesse prevista (art. 111, II, do CTN). 5. À luz da jurisprudência firmada pelo STJ e deste Tribunal, o termo inicial da isenção de imposto de renda (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988) é a data de comprovação da doença por meio de diagnóstico médico, o que não obrigatoriamente coincide com a emissão de laudo oficial. Na espécie, contudo, a data do diagnóstico médico de neoplasia maligna é anterior à aposentação, de sorte que este último marco temporal deve ser considerado como termo a quo da isenção declarada, haja vista que a benesse fiscal em comento não é aplicável aos servidores que se encontrem em atividade, isto é, no exercício da atividade laboral (Tema no 1037 – REsp no 1.814.919/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 4/8/2020). 6. Não socorre ao ente distrital a pretensão de ver descontados do montante a ser devolvido à contribuinte os valores que foram objeto das restituições anuais concedidas quando do recolhimento indevido de seu imposto de renda, a título de compensação. Isso porque o aludido intento não está acompanhado de lastro probatório mínimo da eventual compensação a ser promovida. Ainda que assim não fosse, em eventual cumprimento da sentença que reconheceu o indébito tributário e o ressarcimento devido à contribuinte, será possível aduzir, com a devida comprovação pelo ente distrital em momento oportuno, a ocorrência de excesso de execução ou necessidade de compensação (art. 525, § 1o, incisos V e VII, do CPC), até mesmo em consideração, mutatis mutandis, ao raciocínio adotado na Súmula 394/STJ, decorrente da orientação firmada na sistemática dos repetitivos (Tema no 81), bem como em face da vedação ao enriquecimento sem causa da contribuinte. 7. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, sob o fundamento de que a prova técnica judicial é imprescindível para a comprovação da existência de moléstia grave, especificada em lei como requisito para a isenção tributária, ônus do qual a parte ora recorrida não se desincumbiu. Argumenta, também, que o colegiado emprestou interpretação extensiva à norma isencional que, por sua natureza, exige interpretação literal. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALBERT RABÊLO LIMOEIRO, OAB/DF 21.718. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 111, inciso II, do CTN, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRPF. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Em sua tese, a municipalidade afirma inexistir o direito a isenção tributária, pois a perícia realizada pela junta médica constatou que o quadro médico do contribuinte foi prontamente revertido e, ademais, asseverou que a enfermidade que ensejou o deferimento do benefício fiscal não consta no rol das enfermidades passíveis de isenção, conforme endossado por laudo médico. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda no caso de moléstia grave, nos termos do enunciado da Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nesse sentido, a conclusão do acórdão coincide com entendimento pacificado na Corte Superior, a admissão do recurso especial encontra óbice na Súmula n° 83/STJ, segundo o qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Outrossim, quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". 5. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.530.222/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024) (g.n.). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 2817329, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN 18/02/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Portanto, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALBERT RABÊLO LIMOEIRO, OAB/DF 21.718. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029